Tribunal: TJDFT
Processo: 0736618-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736618-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA SOCORRO DA ROCHA, contra a decisão ID origem 206574669, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos execução fiscal n. 0706142-56.2023.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de penhora dos valores pertencentes a agravante no valor deR$ 7.100,70(sete mil, cem reais e setenta centavos), via sistema Sisbajud (Id. 185863805), oportunidade na qual foi bloqueado o montante de R$ 455,98, nos termos da certidão de Id. 206574669, o que motivou o presente recurso. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que de acordo com as reiteradas decisões do STJ, a conta bancária é impenhorável, devendo as contas da executada serem desbloqueadas e o valor devolvido a sua conta. Afirma que penhora recaiu em conta-salário da agravante, utilizando esta conta bancária para fazer pagamentos de suas despesas com sua família, o que vai ao encontro do entendimento do STJ que afasta a penhora de aplicação financeira de até 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; e no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se a desconstituição da penhora on line efetuada nestes autos e a liberação do valor correspondente, em sua integralidade, em favor da agravante. O pedido de gratuidade de justiça amplamente requerido. Preparo ausente. É o relatório. DECIDO. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do agravante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Infere-se dos autos que a agravante trabalha em uma escola Kamilla Rocha (Id. 153041213 e 153041222). Nesse contexto, traga aos autos os extratos bancários para fins de comprovação de seus rendimentos mensais dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, conta e água, luz, aluguel e condomínio, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator